Tribunal: TJSP
Processo: 1003153-14.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de alegada oscilação da tensão em rede de energia elétrica e descargas atmosféricas – Ação julgada improcedente – Apelação da autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de alegada oscilação da tensão em rede de energia elétrica e descargas atmosféricas – Ação julgada improcedente – Apelação da autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos da segurada, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que as avarias teriam decorrido de "danos elétricos" ou descargas atmosféricas – Laudos inidôneos – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.